Tribunal: TJMT
Processo: 0000374-92.2012.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000374-92.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CORSINO DOS SANTOS - CPF: 671.630.768-00 (VÍTIMA), JOAQUIM BRILHADORI - CPF: 763.233.318-53 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2.º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR APÓS AFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR
– ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO OBRIGATÓRIO (ART. 483, INC. III E §2.º, DO CPP) QUE INDEPENDE DAS TESES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO E PODE SER POSITIVO AINDA QUE RECONHECIDAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO CONSISTIU EM ÚNICA E EXCLUSIVA TESE DEFENSIVA EM PLENÁRIO – POSSÍVEL OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ESTÁ DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – POSSIBILIDADE DE SE ABSOLVER INCLUSIVE POR CLEMÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O quesito genérico pertinente à absolvição do acusado, previsto no art. 483, inc. III e §2.º, do Código de Processo Penal, com redações dadas pela Lei n.º 11.689/2008, é obrigatório e deve ser formulado independentemente das teses sustentadas pelas partes em Plenário, na medida em que consagra a sistemática da íntima convicção e traduz uma liberalidade aos jurados, aos quais é dado absolver o réu mesmo após terem reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria, sem que isso implique,
a priori
, em contradição ensejadora de anulação do julgamento, especialmente se a negativa de autoria não foi o único argumento defensivo em sessão plenária, como ocorreu
in casu
. Precedentes do STJ e do TJMT.

2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a possível eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição deduzida pela defesa em Plenário, no sentido de que o ora apelado agiu em legítima defesa, uma vez que cuida da versão sustentada pelo próprio réu no seu interrogatório e a narrativa não é manifestamente inverossímil diante do contexto probatório, cumprindo frisar, outrossim, que os elementos carreados ao caderno processual, notadamente o perdão expresso pela vítima em face do acusado perante os senhores jurados, respaldam também a absolvição eventualmente derivada da clemência ou piedade da Corte Leiga, devendo, portanto, ser mantida a opção do Júri pela tese que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3.
Absolvição mantida. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JOAQUIM BRILHADORI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do r. veredito proferido nos autos da ação penal n.º 374-92.2012.811.0008 – código 54168, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por meio do qual o Egrégio Tribunal do Júri
absolveu
o réu
JOAQUIM BRILHADORI
da imputação pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 37532058 e ID 37532059, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente submissão do apelado a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, inclusive porque, mesmo tendo reconhecido a materialidade do crime doloso contra a vida e a respectiva autoria do recorrido, o corpo de jurados ainda assim o absolveu da acusação constante da denúncia.

Em contrarrazões vistas no ID 37532065 e no ID 37532067, a i. defesa do sentenciado rechaça a pretensão acusatória e pugna pelo
não conhecimento do recurso
, sob pena de ofensa aos princípios da
plenitude de defesa
e da
soberania dos vereditos
, e,
no mérito
, requer seja
negado provimento ao apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 40593467, opinou pelo
desprovimento

recursal
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, friso não ignorar que, nestes autos, foram apresentadas duas peças pertinentes às contrarrazões recursais do réu, tendo a primeira delas sido protocolizada em
13/02/2020
, pela
Defensoria Pública Estadual
(ID 37532065), e a segunda em
17/02/2020
, pelo advogado nomeado
Pedro Rosa Neto
–
OAB/MT n.º 9.823
(ID 37532067), o qual patrocinou a defesa do acusado na sessão de julgamento pelo Júri Popular, e consta como o causídico habilitado na folha de rosto deste Processo Judicial eletrônico.

Portanto,
desconsidero

as contrarrazões recursais ofertadas pela Defensoria Pública.

Contudo, com o fito de evitar eventuais nulidades, entendo necessário tecer algumas considerações a respeito da
tese única
aventada pela Defensoria Pública nas suas contrarrazões, isto é, quanto ao
pedido de não conhecimento da apelação
formulado com base na
reforma processual penal ocorrida no ano de 2008
, a qual introduziu no ordenamento jurídico pátrio a
obrigatoriedade de formulação ao Júri Popular do
quesito absolutório genérico
, cuja indagação
independe do prévio reconhecimento pelos jurados acerca da materialidade do crime e da autoria do acusado
, de modo que, na intelecção defensiva, a admissibilidade da irresignação do
Parquet
implicaria em
afronta aos princípios da plenitude de defesa e da soberania dos vereditos
.

Deveras, com o
advento da Lei n.º 11.689/2008
, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como
garantir
efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção
dos integrantes do Conselho de Sentença
, a partir do
quesito de absolvição genérico
previsto no
art. 483, inc. III e §2.º, do CPP
, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado
mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido
, uma vez que a referida indagação concentra, de maneira implícita,
todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade
,
podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um
voto de clemência
,
piedade
ou por outro
motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

Ao que se vê, portanto,
o quesito genérico
obrigatório

do art. 483, III, do CPP –
“se o acusado deve ser absolvido”
– assume contornos de

garantidor da soberania dos vereditos
, independentemente das teses sustentadas em Plenário.

Neste sentido, trago à baila o escólio de Guilherme Nucci:

“
A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, ao menos no que tange às teses de defesa.

Não mais é necessário que o defensor sustente, por exemplo, a legítima defesa e o magistrado elabore vários quesitos a esse respeito. Basta um: “o jurado absolve o acusado?”
. Aliás,
é vedada a redação de quesitos específicos, dizendo respeito a teses absolutórias, tais como legítima defesa, estado de necessidade, erro de tipo etc.
(...).
Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários
. E
será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria
. (...). Aliás,
pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito
. (...). Debate-se se o quesito do inciso III seria obrigatório ou facultativo, conforme a tese apresentada pela defesa. Ilustrando, se o defensor sustenta a negativa de autoria, apenas, diante dos jurados, uma vez que esta seja negada, não haveria razão para propor o quesito genérico da absolvição, já que não foi objetivo de solicitação defensiva. Nesse prisma, o tal quesito seria facultativo.
Parece-nos, entretanto, uma visão desfocada do objetivo da reforma trazida pela Lei 11.689/2008. A ideia básica é consagrar o princípio constitucional regente da instituição do júri, qual seja a soberania dos vereditos (art. 5.º, XXXVIII, c, CF), associado ao outro princípio de igual envergadura, a plenitude de defesa (art. 5.º, XXXVIII, a, CF)
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 379/383). Grifei.

Assim sendo, ao contrário do que pretende o Ministério Público, descabe cogitar a existência de contradição com base na simples ocorrência de
resposta assertiva ao quesito absolutório genérico
,
ainda que esta seja antecedida por respostas igualmente afirmativas aos dois primeiros quesitos
, quais sejam, o
reconhecimento da materialidade delitiva
e
da autoria do increpado
.

Sobre o tema,
Paulo Rangel
leciona que
“d
ecerto,
não há que se falar em contradição
se levar em consideração um princípio
constitucional basilar do tribunal do júri e o sistema de provas que rege a instituição: a
soberania dos veredictos e o sistema da íntima convicção
, respectivamente.
O júri absolve, de acordo com a nova sistemática de quesitação (art.483 CPP), pelo motivo que quiser e bem entender

(...)”
.
[RANGEL, 2015, p. 249]. Negritei.

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do eg.
STJ
:

“(...).
1. O art. 483, III, do CPP, após a alteração promovida pela Lei 11.689/2008, prevê o quesito de absolvição genérica, independentemente da tese sustentada pela defesa em plenário.
2. Trata-se de quesito obrigatório, não se revelando contraditório com a resposta afirmativa ao primeiro e segundo quesitos de materialidade e autoria
. 3. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no REsp 1215688/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, j. em 13/10/2015, DJe 3/11/2015) – Grifei.

“(...). 2
.
Após a Lei n. 11.689/2008, a sistemática do Tribunal do Júri determina, em decorrência da garantia constitucional da plenitude de defesa, que o quesito absolutório genérico concentre, de forma implícita, todas as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio (art. 483, III, § 2º, do CPP).

3. Apesar da única tese defensiva sustentada em plenário versar acerca do homicídio privilegiado - não se explicitando hipótese de legítima defesa -,
a resposta positiva do Conselho de Sentença sobre o terceiro quesito (absolvição), in casu, não contradiz as provas colhidas nos autos
, a ratificar a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri
.
(...). 6. Recurso especial não conhecido”
. (REsp 1262366/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. em 27/8/2013, DJe 12/9/2013) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento do eg.
TJMT
:

“(...).
O quesito genérico pertinente à absolvição é obrigatório e deve ser formulado independentemente das teses sustentadas pelas partes em plenário, pois
consagra o princípio da íntima convicção, inexistindo, portanto, contradição na absolvição do réu mesmo após o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva pelo Conselho de Sentença
”
.
(N.U 0001287-63.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, no DJE 17/02/2020) – Grifei.

Assim sendo, é evidente que a simples existência de respostas positivas aos 03 (três) primeiros quesitos do art. 483 do CPP,
em princípio
,
não configura, por si só, contradição a ser sanada através da anulação do julgamento
, e, neste ponto, por oportuno, friso não desconhecer as recentes decisões proferidas pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o Conselho de Sentença
não
possui poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado
e
de que é possível,
em determinadas hipóteses
, que o édito absolutório constitua efetiva contradição com as respostas anteriores
.

Contudo, a ocorrência de contradição ensejadora da anulação do julgamento
exige que a negativa de autoria seja a única tese sustentada pela defesa em Plenário
, o que inviabilizaria,
a priori
, inclusive a absolvição embasada na
clemência dos senhores jurados
, a qual também deve guardar mínimo grau de sintonia e correspondência com as provas dos autos e é igualmente passível de revisão pela instância
ad quem
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. 1. Respondidos afirmativamente os quesitos referentes à materialidade e autoria, a formulação do
quesito genérico de absolvição
descrito no artigo 483, III, do Código de Processo Penal
é obrigatória, independentemente das teses sustentadas pela defesa
. 2. Assim, há a obrigatoriedade de formulação do quesito genérico ainda que a única tese aventada seja a negativa de autoria, já afastada pela resposta afirmativa dada ao segundo quesito.
3. ‘A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico
, previsto no art. 483, III, do CPP.’ (HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018).
4. Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao segundo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico.

5. ‘Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros.’
(AgRg no REsp 1610764/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018)
6. Se a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o paciente o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria
. Neste passo, não se verifica irregularidade alguma na decisão do Tribunal de origem, que encaminhou o acusado a novo julgamento, independentemente de uma profunda investigação no conteúdo dos testemunhos colhidos. 7. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC 348327 / MT 2016/0026664-5 Data do Julgamento: 21/03/2019 Data da Publicação: 28/03/2019 Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138)) – Destaquei.

Neste caso concreto, entretanto, é de se notar que
a defesa
não se limitou
a sustentar em Plenário única e exclusivamente a tese de insuficiência de provas (
in dubio pro reo
),
mas argumentou também a ocorrência de
legítima defesa
, de
desistência voluntária
e
ausência de
animus necandi
, de
incidência do “privilégio”
, bem como remeteu-se ao
perdão

expresso pela vítima
ao réu na sessão plenária
, tudo conforme a ata de julgamento acostada no ID 37535498.

Aliás, justamente por isso o

apelo ministerial deve ser conhecido e analisado
, visto que
o inconformismo do
Parquet
não se resume à contradição que supostamente revestiu a resposta afirmativa aos 03 (três) primeiros quesitos
, tendo o apelante alegado nas razões recursais, outrossim, que a eleição da tese absolutória pelos jurados iria de encontro com os elementos angariados ao caderno processual e, portanto,
seria decisão manifestamente contrária às provas dos autos
.

Em situações semelhantes, isto é, em que a alegada contradição na resposta afirmativa aos 03 (três) primeiros quesitos foi considerada insuficiente para ensejar a anulação do julgamento realizado pelo Júri Popular,
o eg. STJ tem determinado seja promovida a análise acerca das teses subsidiárias deduzidas pelo órgão acusador
: no caso destes autos,
se a decisão do Conselho de Sentença, ainda que não constitua contradição, está ou não em desacordo com as provas coligidas ao feito
.

Nesse sentido:

“(...). Ora, tal entendimento contraria o disposto no art. 483 do CPP, que dispõe ser obrigatório o quesito referente à absolvição, não havendo que se falar em contradição pelo simples fato de os jurados terem afirmado a materialidade e a autoria, e em seguida absolvido o acusado.
4. Tendo o acórdão recorrido acolhido a tese de que, reconhecida a materialidade e a autoria do crime de tentativa de homicídio, não pode o réu ser absolvido, o exame da tese de mérito formulada pelo Parquet, no sentido de que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos, ficou prejudicada, devendo estes retornarem ao Tribunal a quo para que prossiga no julgamento da apelação ministerial
. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1210097/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) – Destaquei.

“(...).
4. Tal entendimento contraria o artigo 483 da Lei Penal Adjetiva, que dispõe ser obrigatório o quesito referente à absolvição, não havendo que se falar em contradição pelo simples fato de os jurados haverem afirmado a materialidade e a participação do acusado, e em seguida o absolvido
. 5. Em tais hipóteses, caso entenda que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, ao Ministério Público resta o recurso de apelação, o que foi feito na espécie, em que
além de arguir a nulidade da quesitação, a acusação sustentou em seu apelo que o resultado do julgamento iria de encontro aos elementos de convicção existentes no processo
. 6. Firmado o entendimento de que o quesito genérico relativo à absolvição do acusado é de formulação obrigatória,
deve o Tribunal de origem prosseguir na apreciação do apelo interposto pelo Ministério Público
.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar o acórdão impugnado na parte em que anulou o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, determinando-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aprecie o mérito da apelação interposta pelo Ministério Público”
.
(HC 233.420/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/09/2013) – Destaquei.

Com tais considerações, cumpre apontar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 37532053)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia 30/11/2011, por volta das 15h00min, na residência particular situada na Av. José Antônio de Farias, s/n.º, no centro do município de Porto Estrela/MT, o apelante
JOAQUIM BRILHADORI
, por motivo fútil e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida do ofendido
José Corsino dos Santos
, apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que, na data e no local mencionados, o recorrente ingressou no domicílio da vítima pela entrada dos fundos, sem ao menos sinalizar a própria chegada, e se acomodou na área externa da propriedade, e que, em determinado momento da conversa que mantinha com o ofendido, sacou a arma de fogo que trazia escondida sob a camisa e, mesmo diante das súplicas da vítima, percutiu contra ela três disparos com o artefato bélico antes de se evadir da cena do crime, dois dos quais a alvejaram na região torácica e lhe ocasionaram as lesões corporais que só não foram a causa da sua morte em virtude do pronto atendimento médico a que foi submetida.

Por fim, a preambular narra que o delito foi propelido por motivo fútil, consistente em prévio desentendimento entre os envolvidos decorrente de um negócio de compra e venda de imóvel, bem como que a infração foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que os disparos de arma de fogo foram efetuados de maneira inesperada, impossibilitando a reação do alvo.

Diante deste fato, o apelado foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, vindo a ser posteriormente
absolvido
da imputação pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que o i.
ORGÃO ACUSADOR
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere à absolvição do apelado (art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP)
:

Ao que se depreende do termo de questionário acostado no ID 37532052 - Pág. 1/3, tanto a
materialidade da infração penal
quanto a
autoria do apelado
foram reconhecidas pelo Júri Popular, o qual, na sequência imediata,
absolveu
o réu do crime ao responder afirmativamente o quesito absolutório
, restando prejudicadas as indagações subsequentes.

Neste contexto, o apelante sustenta que,
além de contraditória
, a resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico
não encontraria qualquer respaldo no lastro probatório dos autos
, ao passo que o recorrido, por sua vez, alega que os jurados simplesmente elegeram a tese defensiva de que, ao efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima, o réu agiu encampado pela
excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Com efeito, como dito alhures, em princípio,
inexiste incongruência no fato de os senhores jurados terem respondido afirmativamente o quesito absolutório
,
ainda que tenham respondido positivamente também os quesitos referentes à materialidade e à autoria do crime
.

Por oportuno, friso que, não obstante este Relator já tenha proferido decisões em sentido diverso, atualmente, diante da sistemática que rege os julgamentos realizados pelo Tribunal Popular, não se pode mais tolerar a suposta ocorrência de contradição quando,
não consistindo a negativa de autoria a
única
tese de defesa
, o corpo de jurados absolve o acusado ainda que reconheçam ser ele o autor do delito,
já que isso violaria o preceito do art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal
, que positiva o
princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos juízes leigos a autorização para decidir com base na sua íntima convicção.

Por outro lado, não se olvida que, a teor do entendimento prevalecente nas Cortes Superiores, mesmo a
absolvição
fundada em elementos meta-jurídicos ou extra autos
não exclui a possibilidade de revisão do julgado

pela instância
ad quem
,
especialmente quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade do édito com as provas dos autos
, uma vez que tal vedação ofenderia o art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP; o princípio da paridade de armas; e também o
princípio do

duplo grau de jurisdição
– de índole
igualmente constitucional, ainda que tacitamente
.

Nesta toada, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Assim,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
,
é defeso à Corte
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob pena de ofender o já aludido
axioma da soberania dos vereditos
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste Sodalício estadual, conforme se infere do
Enunciado n.º 13
da Jurisprudência Uniformizada
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
in verbis:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Tem-se, portanto, que o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que o Tribunal revisor promova a anulação do julgamento realizado pelo Júri
simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, o que significa dizer que, coexistindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, a Corte Cidadã orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”.
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação ministerial, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao feito,
concluo que a pretensão recursal desmerece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida pela defesa em Plenário e que foi acolhida pelo corpo de jurados.

Ao ser inquirido em sessão plenária
, o apelado
JOAQUIM BRILHADORI
relatou que pretendia alugar um imóvel pertencente à vítima, no qual almejava empreender atividade comercial, contudo, esta não aceitou a oferta de aluguel e se dispôs tão somente a vender a propriedade, pelo preço de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que foi aceito pelo interrogado.

Todavia, prosseguiu narrando o recorrido que, no curso das negociatas, desvelou-se a existência de uma dívida vinculada à matrícula cartorária do imóvel, bem como de outros débitos que haviam sido contraídos pelo ofendido anteriormente, os quais remontariam cerca de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo que, diante disso, a vítima teria proposto que o réu assumisse tais obrigações de cunho pecuniário como condição para a aquisição do bem imóvel, em face do quê anuiu o acusado, que se encarregou de repassar ao ofendido ainda a diferença entre o total dos débitos e o preço da propriedade.

Desta feita, de acordo com o interrogatório em Plenário, depois de o réu ter dado início ao pagamento dos débitos, dirigiu-se até a residência da vítima, a fim de lhe repassar o valor relativo à diferença do preço do imóvel, cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – tendo em vista que o increpado abateu da diferença outros valores que, segundo ele, a própria vítima lhe devia.

O declarante asseverou que, então,
a vítima recusou-se a receber tais valores, bem como negou-se a repassar a escritura do bem
, insistindo que a quantia oferecida não correspondia ao preço do objeto contratual.

O inquirido alega que, alguns dias depois, retornou ao domicílio da vítima disposto a adimplir os valores por ela exigidos, aproximadamente R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), porém, nesta ocasião,
o ofendido lhe disse que o lapso temporal transcorrido desde então implicou no aumento do preço do imóvel
, o qual
teria passado a equivaler cerca de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
, razão por que
a vítima exigiu do declarante, como contraprestação pelo bem e pelo repasse da escritura, a quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
.

O apelado sustentou que, diante disso, desistiu do negócio e
pediu de volta o que já havia gastado para quitar as dívidas da vítima
, tendo esta se recusado,
o que levou a uma discussão entre ambos
, em meio à qual o recorrido admite ter proferido contra o ofendido
xingamentos e palavras de baixo calão
.

Sobre a dinâmica que envolveu o exato momento da consumação delitiva, o réu declarou que, após as agressões verbais, a vítima
ingressou na parte interna do seu domicílio, ao passo que o acusado permaneceu na área externa do imóvel até o retorno daquela
,
que voltou com uma das mãos escondida atrás das costas e desafiou o acusado a repetir as ofensas
.

O apelado disse ainda que, ato contínuo,
desconfiou que a vítima carregava algo consigo e por isso engajou em vias de fato
, momento em que
percebeu que o ofendido portava um revólver

e passou a disputar a arma de fogo
,
derrubando-a ao chão
, após o quê o depoente teria empurrado a vítima, se apossado do artefato bélico e desferido os tiros, com a alegada intenção de frear o avanço da vítima contra si.

Nas exatas palavras do sentenciado,
“eu catei o revólver primeiro que ele, não dava tempo de eu correr, nós estávamos muito próximos
.
Ele não intimidou não, ele veio para o meu lado e eu puxei o gatilho, aí ele veio de novo, mas eu atirei para ver se pegava no braço dele
. Tentei atirar de novo, aí eu vi que ele deu uma ‘baqueada’.
Quando eu vi que ele deu uma baqueada, eu corri
. Corri, aí tem um murinho na casa dele, com um monte de lenha e
aí eu joguei o revólver e corri para a rua”
.
(ID 37532069) – Destaquei.

Sobre a compra e venda do imóvel, o acusado revelou aos jurados que,
aproximadamente um mês após o fato-crime, foi procurado pela vítima
, a fim de que concluíssem as negociações, bem como aduziu que se recusou a encontrá-la e mandou o seu irmão como intermediário, narrando, outrossim, que
o ofendido exigiu tão somente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o adimplemento contratual
, após o repasse da qual
a vítima assinou a transferência da escritura do imóvel para o ora recorrido
.

Por fim, ao ser questionado a respeito da sua motivação, o réu respondeu que
a mola propulsora da conduta
“foi para me defender
(...)
eu tentei no braço
, agora onde pegou eu não sei (...)
eu nunca tive a intenção de matar ele
e ninguém,
se eu quisesse matar ele, eu tinha matado lá na hora
(...). Não,
eu nunca tive revólver em casa
”
. (ID 37532069) – Grifei.

À vista da dupla natureza jurídica do interrogatório –
meio de defesa
e
meio de prova
–, entendo que a dinâmica pormenorizada em Plenário pelo apelado
presta-se satisfatoriamente a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredito impugnado
, uma vez que,
segundo alegou o acusado, a arma de fogo utilizada para o delito
(não apreendida nestes autos)
pertencia ao ofendido
e o réu apenas teria se utilizado do artefato por se tratar do
único meio disponível para repelir injusta agressão supostamente partida da vítima
, asseverando ainda que
tencionava alvejá-la em regiões
não
vitais do corpo
e que,
tão logo a subjugou, cessou a execução do crime e se evadiu do
locus delicti
, peculiaridades que corroboram a possível ocorrência
in casu
da legítima defesa,
ainda que na modalidade putativa
.

Ademais, a própria vítima
José Corsino dos Santos
, ao ser ouvida em Plenário, conquanto não tenha assumido a propriedade da arma de fogo ou confirmado a ocorrência de luta corporal com o réu nos momentos que antecederam o fato, ainda assim foi expressa ao aduzir, perante o corpo de jurados, que
“(...) eu já o perdoei, Meritíssimo, eu o perdoei
, porque quem sou eu para julgar? (...) Eu já o perdoei perante a Deus,
tenho como um grande amigo meu, que Deus o abençoe e que ele venha a criar os filhinhos dele
, então
o que eu tenho a relatar é que eu já o perdoei, de coração”

(
Sic –
ID 37532069). Grifei.

Diante deste cenário, e
considerando a pluralidade de argumentos sustentados pela defesa em Plenário
, o relato da vítima, a meu ver, pode justificar também eventual
absolvição por
clemência ou piedade
por parte do Júri Popular
, uma vez que, dentre as teses da defesa,
consta justamente o perdão expresso pelo ofendido durante a sessão solene
, e, como é cediço,
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
.

Sobre a matéria, esta C. Terceira Câmara Criminal tem reafirmado o seu entendimento no sentido de que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando se mostrar
patentemente teratológica
: seja por
ausência manifesta de provas
a embasá-la, seja por repousar sobre premissa
flagrantemente inverossímil
, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...)
2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate. Da mesma forma, é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito
.
(...)”.

(TJMT – Ap 53518/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, DJE 08/02/2019) – Grifei.

Com tais considerações, resta inarredável concluir que
não foge ao acervo probatório
a decisão do Conselho de Sentença quanto à absolvição do recorrido
JOAQUIM BRILHADORI
,
não podendo, portanto, ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a deliberação dos jurados, os quais meramente optaram por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a inviabilizar a pretendida nulidade do julgamento.

A propósito, na lição de
Rogério Sanches Cunha
, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito absolutório prolatado em favor de
JOAQUIM BRILHADORI
.

2.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo-se inalterado o r. veredito absolutório proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri em prol do ora apelado
JOAQUIM BRILHADORI
nos autos da ação penal n.º 374-92.2012.811.0008 – código 54168, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020